Tribunal: TJSP
Processo: 1008087-48.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO CC OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE CC PERDAS E DANOS" – Consórcio e conta corrente – Rescisão contratual – Valores cobrados do autor, após a saída do grupo do consórcio – Cobrança posterior e negativações indevidas – Dano moral configurado – Inexistência de anotação anterior – Súmula 385 do E. STJ

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO CC OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE CC PERDAS E DANOS" – Consórcio e conta corrente – Rescisão contratual – Valores cobrados do autor, após a saída do grupo do consórcio – Cobrança posterior e negativações indevidas – Dano moral configurado – Inexistência de anotação anterior – Súmula 385 do E. STJ inaplicável – Indenização fixada em valor razoável – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO